Tribunal: TJSP
Processo: 2110741-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DE DECISÃO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA QUE RECUSOU OFERTA DE ANPP (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) PREVISTO NO ARTIGO 28-A, DO CPP, AO PACIENTE, INDICIADO PELO DELITO DO ARTIGO 306 DO CTB – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE CONFISSÃO – acordo, ADEMAIS, QUE não constitui direito subjetivo do denunciado, de modo a autorizar o

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DE DECISÃO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA QUE RECUSOU OFERTA DE ANPP (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) PREVISTO NO ARTIGO 28-A, DO CPP, AO PACIENTE, INDICIADO PELO DELITO DO ARTIGO 306 DO CTB – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE CONFISSÃO – acordo, ADEMAIS, QUE não constitui direito subjetivo do denunciado, de modo a autorizar o reconhecimento de que sua recusa caracterize ofensa ou ameaça ao seu direito de ir e vir – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110741-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VALDEMIR JOSÉ
MOREIRA, é impetrado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2110741-78.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 2/6
Habeas Corpus Criminal Processo no 2110741-78.2020.8.26.0000
Relator(a): FERRAZ DE ARRUDA
Órgão Julgador: Órgão Especial
VOTO no 39.746
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA EM FACE DE DECISÃO DO PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA QUE RECUSOU OFERTA DE ANPP
(ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) PREVISTO NO
ARTIGO 28-A, DO CPP, AO PACIENTE, INDICIADO PELO
DELITO DO ARTIGO 306 DO CTB REQUISITOS LEGAIS
NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE CONFISSÃO

ACORDO, ADEMAIS, QUE NÃO CONSTITUI DIREITO
SUBJETIVO DO DENUNCIADO, DE MODO A AUTORIZAR
O
RECONHECIMENTO
DE
QUE
SUA
RECUSA
CARACTERIZE OFENSA OU AMEAÇA AO SEU DIREITO DE
IR E VIR ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Valdemir José Moreira contra ato coator atribuído ao Procurador
Geral de Justiça, consistente na manutenção da recusa do membro do Ministério Público
de primeiro grau de oferecer a proposta de acordo de não persecução penal.
Alega o impetrante que o paciente foi indiciado pelo delito
previsto no artigo 306, do CTB.
Sustenta que o Ministério Público, considerando a ausência
do réu na audiência designada para suspensão condicional do processo bem como a não
confissão do delito, se recusou a propor acordo de não persecução penal, ensejando a
remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 28-A, §14, do
Código de Processo Penal que, por sua vez, manteve a recusa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2110741-78.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 3/6
Argumenta, em apertada síntese, com a inexigência de
confissão formal para a realização do acordo e que sua ausência na audiência em que seria
proposta a suspensão condicional do processo não é requisito legalmente previsto, pedindo
a concessão do acordo.
Requer, subsidiariamente, o retorno dos autos ao MP para
nova manifestação sobre o ANPP.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 226/227) e o juízo de
primeiro grau prestou informações (fls. 280/281).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do presente writ, considerando a pendência de manifestação conclusiva do i.
Promotor de Justiça no tocante à oferta do acordo - fls. 285/287.
Por fim, o Procurador Geral de Justiça, autoridade apontada
como coatora, prestou informações a fls. 295/296, manifestando-se pela remessa dos autos
ao C. Órgão Especial.
É o relatório.
Não se verifica na hipótese arbitrária ou abusiva ameaça ao
direito de ir e vir do paciente.
Como se verifica, o Promotor de Justiça atuante nos autos
onde o paciente está sendo processado não entendeu cabível a proposta do Acordo de Não
Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, ensejando a
remessa do processado ao órgão superior, nos termos do §14, do mesmo dispositivo.
O Procurador Geral de Justiça então manifestou-se pela
mantença da recusa sob o fundamento de que o acordo não se caracteriza como direito
subjetivo do acusado, mas é prerrogativa do Ministério Público e que no caso em tela não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2110741-78.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 4/6
houve o preenchimento de todos os requisitos dispostos no artigo 28-A, do CPP, eis que
não houve confissão formal e circunstanciada do fato. Considerou, ainda, que o acusado
não demonstrou interesse por medida despenalizadora, pois o Ministério Público, após o
oferecimento e recebimento da denúncia, formulou a ele proposta de suspensão
condicional do processo (cf. fls. 175), nos termos do art. 89, da Lei no 9.099/95, houve a
expedição de carta precatória para citação do acusado e realização da audiência de
formalização do benefício, mas o acusado, embora pessoalmente citado e intimado (cf.
certidão de fls. 193), não compareceu à audiência (fls. 194).
Pois bem.
Não preenchidos até o momento os requisitos legais para
obtenção do benefício, não há como se reconhecer a existência de constrangimento ilegal.
Ademais, com o devido respeito, o acordo ora recusado não
constitui direito subjetivo do denunciado, de modo a autorizar o reconhecimento de que
sua recusa caracterize ofensa ou ameaça ao seu direito de ir e vir.
Em situação semelhante, tratando da suspensão condicional
do processo, este Colendo Órgão Especial já destacou a impossibilidade de
questionamento das razões invocadas pelo titular da ação penal:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DENÚNCIA FORMULADA
PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA - RECUSA
FUNDAMENTADA
QUANTO
À
POSSIBILIDADE
DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE
QUESTIONAMENTO DAS RAZÕES INVOCADAS PELO
TITULAR DA AÇÃO PENAL - PODER-DEVER QUE NÃO SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2110741-78.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 5/6
CONFUNDE COM DIREITO SUBJETIVO DO RÉU.
1. Ausente a necessidade de provimento integrativo porque,
partindo a denúncia do Procurador-Geral de Justiça, não cabe
ao órgão colegiado apreciar as razões pelas quais recusou a
oferta de suspensão condicional do processo, tanto mais porque
fundamentado exaustivamente em argumentos ponderáveis. 2.
Embargos rejeitados.
(Embargos de declaração 0075132-20.2010.8.26.0000, Órgão
Especial, Rel. Des. Artur Marques, 17/08/2011).

Assim sendo, não se infere qualquer espécie de ilegalidade no ato, ora
combatido, que, apresentando fundamentos próprios à espécie, deixou de propor a
celebração do acordo de não persecução penal, sendo certo, repita-se, que tal instituto não
constitui um direito subjetivo do acusado, na esteira do precedente acima destacado.
Neste sentido confira-se recente julgado deste Órgão Especial:
HABEAS CORPUS. Impetração contra ato do Procurador-
Geral de Justiça que confirmou posicionamento adotado por
Promotor de Justiça, recusando acordo de não persecução
penal (ANPP). Réu denunciado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006. Alegação de ilegalidade.
Rejeição. Crime não confessado, e pena mínima cominada
superior a 4 anos. Requisitos legais não preenchidos. Ademais,
em se tratando de ato que exige convergência de vontades, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2110741-78.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 6/6
oferecimento de acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A do Código de Processo Penal, não pode ser objeto
de imposição ao órgão acusador, pois não constitui direito
subjetivo do acusado, e sim prerrogativa institucional do
Ministério Público, quando seu representante reputar a medida
suficiente para reprovação e prevenção do crime. Precedentes.
Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2118710-47.2020.8.26.0000;
Relator: Ferreira
Rodrigues;
Órgão
Especial;
Data
do
Julgamento: 15/07/2020).
A regra é a persecução penal, cabendo ao Ministério Público a
prerrogativa de proposta do acordo aos infratores que preencherem adequadamente os
requisito previstos em lei.
Dessa forma, não se constata nos autos qualquer conduta que possa ser
atribuída ao exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça que atente contra a liberdade do
paciente ou caracterize constrangimento ilegal.
Isto posto, denego a ordem.

FERRAZ DE ARRUDA
Relator